Tribunal: TCU
Processo: 026.227/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9515/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.227/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Estela Cristina Martins Lima Rocha (XXX.490.875-XX); Fabio de Oliveira Almeida (XXX.682.828-XX); Jessica Santos de Oliveira (XXX.012.215-XX); Joao Pedro Tavares Pereira dos Santos (XXX.515.055-XX); Ligiana Leite de Carvalho Metodio (XXX.823.964-XX); Lucas Santana Coelho da Silva (XXX.208.455-XX); Maysa Bastos Rabelo (XXX.836.845-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.